Tribunal: TJBA
Processo: 8045114-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045114-34.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO AGRAVADO: CARLOS ANGELO JESUS DOS SANTOS Advogado(s):TERCIO DE SANTANA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETENÇÃO INTEGRAL DE SALÁRIO EM CONTA-CORRENTE. AUSÊNCIA DE CONTRATO VÁLIDO AUTORIZANDO O DESCONTO. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. LIMITAÇÃO A 30%. IMPOSSIBILIDADE DE AUTOSSATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. MULTA DIÁRIA FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. A decisão agravada limitou os descontos incidentes sobre conta-corrente utilizada para recebimento de salário a 30% da remuneração, determinou a restituição de valores retidos acima desse limite e fixou multa diária de R$ 100,00, limitada a 30 dias, em caso de descumprimento. 2. Nos meses de junho e julho de 2025, a instituição financeira reteve integralmente os valores depositados (R$ 2.023,18 e R$ 1.842,77), sob alegação de compensação de dívidas contratuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é lícita a retenção integral de verbas salariais depositadas em conta-corrente para compensar débitos contratuais e se a multa cominatória fixada é proporcional. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Aplica-se à espécie o Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078/1990), impondo-se ao fornecedor o ônus de comprovar a existência e validade de contrato que autorize a retenção de valores. 5. Não foi apresentado contrato válido que autorize especificamente a retenção integral dos valores salariais, havendo apenas alegação genérica de existência de autorização contratual. 6. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e estaduais considera abusiva a apropriação total de verbas alimentares, ainda que prevista contratualmente, por violar o princípio da dignidade da pessoa humana e a garantia do mínimo existencial. 7. A limitação dos descontos a 30% dos rendimentos atende ao princípio da proporcionalidade, equilibrando o direito de crédito da instituição financeira com a preservação das condições mínimas de subsistência do consumidor. A disparidade de capacidade econômica entre as partes reforça a necessidade de proteção da situação econômica do consumidor. 8. A limitação imposta não inviabiliza a recuperação do crédito, apenas adequa a cobrança aos parâmetros legais e jurisprudenciais, permitindo ao credor buscar a satisfação de seu crédito sem expor o devedor à extrema vulnerabilidade social. 9. A multa diária de R$ 100,00, fixada com limite de 30 dias, possui caráter coercitivo e mostra-se proporcional e adequada à capacidade econômica da instituição financeira e à finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. É abusiva a retenção integral de valores de natureza salarial depositados em conta-corrente para compensação de débitos contratuais, ainda que prevista em contrato, por violar os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial. 2. A limitação dos descontos a 30% da remuneração líquida atende ao princípio da proporcionalidade, preserva o mínimo existencial do consumidor e não inviabiliza o direito do credor. 3. A multa diária fixada em valor proporcional à capacidade econômica do devedor e com limite temporal é adequada à sua finalidade coercitiva". Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1.º, III, 5.º, I, e 7.º, X; CDC, arts. 6.º, IV e V, e 51, IV; CPC, art. 833, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.021.578/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16.12.2008; STJ, REsp 1.012.915/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16.12.2008; STJ, AgRg no AREsp 66.002/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21.08.2014; STJ, AgRg no Ag 1.225.451/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 08.06.2010; TJ-BA, Recurso Inominado n.º 0231778-83.2023.8.05.0001, Rel. Juíza Claudia Valeria Panetta, Primeira Turma Recursal, j. 17.07.2024. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8045114-34.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante - BANCO DO BRASIL S/A e Agravado - CARLOS ANGELO JESUS DOS SANTOS. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23